Tribunal: TJDFT
Processo: 0732060-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732060-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL AUGUSTO DA SILVA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA APLICADA. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. Demonstrado, pelo conjunto probatório, que o acusado vendeu maconha e mantinha a substância em depósito para fins de difusão ilícita, deve ser confirmada a sentença condenatória pelo crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). 4. Fixada reprimenda corporal superior a 4 anos, resta inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, I, do CP). 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando a insuficiência de provas para a condenação; b) artigos 59 ao 68, todos do CP, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teriam sido violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois o exame da tese recursal, tal como colocada, ensejaria a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial quanto à mencionada ofensa aos artigos 59 ao 68, todos do CP, uma vez que, consoante ressaltado, o recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais teriam sido violados os apontados dispositivos de lei federal, atraindo, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017